Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703408-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada de próprio punho por ANTONIO AUGUSTO FERREIRA FILHO, visando a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo n. 4401297-52.2023.8.13.0231. Nomeada para atuar na defesa do postulante, a il. Defensoria Pública manifesta-se no ID 6974131, informando que o processo em questão é oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a revelar a incompetência deste tribunal para o julgamento da ação. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 69802879, oficia pelo reconhecimento da incompetência deste tribunal, opinando pela remessa dos autos ao TJMG. É o relatório. DECIDO. O feito não tem como ultrapassar a fase cognitiva, devido à incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar pedido de revisão criminal relativo à condenação proferida por juiz de outra unidade da federação. Nos termos do art. 108, I, b, da Constituição Federal, compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. A hipótese, portanto, é de indeferimento da inicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da revisão criminal, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 13:52:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator